Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743326-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CIDINEIA CARDOSA PASSOS RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por CIDINEIA CARDOSA PASSOS, diante do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento do agravo de instrumento (0719096-27.2019.8.07.0000) interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 2014.01.1.133864-2 em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A reclamante relata se tratar, na origem, de execução de multa por descumprimento de decisão judicial que impôs ao reclamado na obrigação ao pagamento no valor de R$ 5.000,00. Executada a multa, o reclamado opôs impugnação à execução, sob a alegação de que não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação. Indeferido o seu pedido, interpôs interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa abaixo se transcreve: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 410 DO STJ. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Carece de exigibilidade o título executivo formado em cumprimento de sentença no qual não houve a intimação pessoal do agente devedor. 3. Recurso conhecido e provido.” Contra esse acórdão, a requerente apresenta a presente reclamação com base no art. 988, II do CPC. Pede a reforma do acórdão para restabelecer a obrigação do reclamado ao pagamento da multa por descumprimento de comando judicial, tal como fixado pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que o acórdão ora atacado afronta a consolidada jurisprudência do STJ, na medida em que o conteúdo da Súmula 410 do STJ resta ultrapassado ante a entrada em vigor da Lei 11.232/05 e 11.382/2006, aplicáveis ao presente caso, haja vista que a ação originária transitou em julgado em 4 de maio de 2015. Assevera que, uma vez superada a referida Súmula, há dispensabilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial (ID 20095940). A reclamação foi recebida inicialmente perante o STJ, que deferiu a gratuidade de justiça (ID 20095954 – pag. 77), e declinou da competência para uma das Câmaras deste TJDFT (ID 20095954 – pag. 83). É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução n. 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso dos autos, a reclamante sustenta que o acórdão ora atacado afronta a consolidada jurisprudência do STJ, na medida em que o conteúdo da Súmula 410 do STJ resta ultrapassado ante a entrada em vigor da Lei 11.232/05 e 11.382/2006, aplicáveis ao presente caso, haja vista que a ação originária transitou em julgado em 4 de maio de 2015. Assevera que, uma vez superada a referida Súmula, há dispensabilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. Não obstante os fundamentos da reclamante, a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “O termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (20160020290484RCL, Relator: Fernando Habibe, Câmara de Uniformização, DJE 22/11/2016). Outro não é o entendimento do próprio STJ sobre a matéria: “2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Levando em consideração que o acórdão reclamado, oriundo de turma recursal de juizado especial, revisou a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, possível a qualquer tempo, sem que configure vulneração à coisa julgada, na linha da jurisprudência desta Corte, afigura-se inviável o processamento do presente feito. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C).” (AgInt na Rcl 30.988/BA, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 12/09/2016). Registro, por fim, que a reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Colaciono, por oportuno, a seguinte lição doutrinária: “(...) a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (in Temas Essenciais do Novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021 12:56:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador